Tribunal: TJSP
Processo: 1003040-90.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE ressarcimento de valores e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE parcial PROCEDÊNCIA - RECURSOs.
1) Apelo (Banco) - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊN-CIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE ressarcimento de valores e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE parcial PROCEDÊNCIA - RECURSOs.
1) Apelo (Banco) - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊN-CIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0010064-91.2015.8.10.0001 DO TJMA - RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (AUTORA) - VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES, PORQUANTO AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ DO BANCO - EFETIVA CONTRATAÇÃO REALIZADA - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO DESPROVIDO.
3) AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003040-
90.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante/apelado JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-90.2019.8.26.0168 -Voto no 45196
2
VOTO No 45196 (Processo Digital)
Apelação no 1003040-90.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena (2a Vara)
Apelante/Apelado: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado/Apelante: BANCO BMG S/A
Juiz sentenciante: Marcus Frazão Frota
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE
RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO) - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊN-
CIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO
DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30% PARA
CONSIGNAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO
-
AUSENTE
BOA-FÉ
OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL
VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No
0010064-91.2015.8.10.0001 DO TJMA - RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (AUTORA) - VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO QUE DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA
SIMPLES, PORQUANTO AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ DO BANCO
- EFETIVA CONTRATAÇÃO REALIZADA - DANO MORAL
INOCORRENTE - RECURSO DESPROVIDO.
3) AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença pro-
latada de fls. 172/177, julgando parcialmente procedente a ação para de-
clarar inexistente a cláusula de RMC, liberando a margem consignável,
condenar o banco a restituir ao autor, de forma simples, os valores des-
contados de seu benefício previdenciário, corrigidos pela Tabela Prática
do TJSP de cada débito e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês da
citação, e declarar ser o consumidor devedor das somas emprestadas e
sacadas, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, compen-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-90.2019.8.26.0168 -Voto no 45196
3
sadas as quantias devidas pelo requerido e determinar o bloqueio do
cartão de crédito, arcando cada parte com a metade das custas e
despesas processuais, o demandante, com honorários advocatícios de
10% sobre o proveito econômico obtido e o réu, de 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade concedida àquele, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a requerente aduz ter experi-
mentado dano moral pelo qual pretende ser indenizada e pugna pela re-
petição dobrada dos valores descontados de seu benefício previden-
ciário, faz prequestionamento, aguarda provimento (fls. 180/195).
De seu turno, a instituição financeira afirma ter obser-
vado os termos do contrato celebrado entre as partes, com previsão
expressa de que se tratava de cartão de crédito consignado, assevera
que as quantias descontadas superam os valores dos encargos, não se
falando em eternização da dívida, pretende acolhimento (fls. 198/208).
Recursos tempestivos, preparado o do BMG e isento
de custas o do requerente (fls. 209 e 57).
Regularmente processado (fls. 196 e 210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-90.2019.8.26.0168 -Voto no 45196
4
Contrarrazões do réu (fls. 213/221) e do autor (fls.
224/235).
Houve remessa (fls. 237).
É O RELATÓRIO.
Os recursos não prosperam.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
anulação de contrato de cartão de crédito consignado, ressarcimento de
valores e indenização por danos morais.
Aplicam-se ao caso assente as normas protetivas das
relações de consumo, face ao tipo de contrato celebrado, de natureza
bancária ou financeira, artigo 3o, § 2o, do CDC, entendimento sumulado
pelo STJ, verbete no 297, relativizando-se a autonomia da vontade e o a-
to jurídico perfeito, submetendo-se suas cláusulas ao crivo do Judiciário.
Cumpre, então, mencionar a lesividade da operação
adstrita à reserva de margem consignável, experimentando o
consumidor superendividamento, restando quebrada a boa-fé objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-90.2019.8.26.0168 -Voto no 45196
5
Pois bem. A matéria não é nova e requer interpretação
teleológica e sistemática, na medida em que a instituição financeira se
prevalece da hipossuficiência técnica do aderente para impingir
empréstimo que se torna impagável.
Nesse sentido, ainda que o BMG tenha apresentado o
contrato assinado e as faturas do plástico para suscitar a legalidade do
crédito e dos descontos junto à fonte do benefício previdenciário, trata-
se de manifesta simulação, ou seja, empréstimo consignado disfarçado
de cartão de crédito para aproveitamento da margem de 5% destinada
ao pagamento deste, prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003,
com a finalidade de aumento de lucratividade.
Com efeito, a apelante já apresentava alto grau de
endividamento (fls. 23/55), e o banco se prevaleceu dessa situação para
lançar mão da reserva de margem consignável e realizar descontos
junto à Previdência Social, além de rotular como magnético o
empréstimo consignado.
Não se pode fazer uma interpretação de forma mera-
mente dogmática ou formalista, isto, porque a instituição financeira não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-90.2019.8.26.0168 -Voto no 45196
6
esclarece nem informa, como deveria, acerca da exposição do deman-
dante ao risco, ao gerar comprometimento da folha, liberando crédito ab-
solutamente inadmissível com o grau de endividamento e em manifesta
violação ao artigo 16, § 3o, da Instrução Normativa INSS no 28/2008.
E realmente se verifica uma eternização da dívida,
uma vez que os encargos chegam a consumir mais de 90% do valor
descontado do benefício previdenciário (fls. 90 e ss.).
Na mesma linha, a liminar da Justiça Federal proferida
no Processo no 0106890-28.2015.4.01.3700 e a Instrução Normativa
INSS no 94, de 1o de março de 2018, que acresceu o artigo 21-A àquela
de 2008.
Demais disso, excerto do inteiro teor do acórdão
proferido na Ação Civil Pública no 0010064-91.2015.8.10.0000, ajuizada
pela Defensoria Pública do Maranhão e julgada pelo Tribunal de Justiça
daquele Estado:
“Deste modo, verifica-se que na modalidade de cartão de crédito com
reserva de margem consignável não há ilegalidade, mas a instituição
financeira, antes mesmo da contratação e ainda durante a execução da
relação
jurídica
deveria
informar
os
clientes
servidores/aposentados/pensionistas com renda de até três salários
mínimos, acerca do valor do empréstimo, da quantidade de parcelas a pagar,
taxa de juros aplicada, da possibilidade de pagamento antecipado e ainda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-90.2019.8.26.0168 -Voto no 45196
7
valor líquido para quitação, o que motivou a proibição de comercialização do
produto nos moldes em que foi realizada aos
servidores/aposentados/pensionistas que contrataram o produto, o que não
enseja qualquer reparo.
Tal circunstância ensejou grande confusão por parte dos consumidores
servidores/aposentados/pensionistas com renda de até três salários mínimos
acerca do produto contratado.
Exatamente nesse ponto as instituições financeiras falharam, pois como
apurou a apelada no procedimento administrativo instaurado muitos clientes
se dirigiram às agências buscando contrair empréstimo consignado e foram
ludibriadas para contratar o produto cartão de crédito com reserva de
margem consignável, só passando a tomar consciência do que estava
acontecendo quando o valor do débito contraído não diminuía e o quanto ao
fato de nunca reduzir a quantidade de parcelas do contrato.
Após a instrução processual, constatou-se que efetivamente houve ofensa
ao direito de informação, à boa fé que deve imperar nos negócios jurídicos, à
segurança jurídica, à transparência, bem como ausência de termo inicial e
final para cumprimento das obrigações pelos consumidores.
Dos documentos acostados, observa-se que nos contratos não há nem
mesmo menção a taxa de juros que incidirá na operação nominada cartão de
crédito com reserva de margem consignada.
Na verdade, os consumidores preenchem formulários muitas das vezes em
branco, tamanho o descaso das instituições financeiras.
Perceba-se que desde a proposta de autorização de desconto em folha de
pagamento,
o
servidor/aposentado/pensionista
não
é
efetivamente
esclarecido sobre que modalidade de operação está realizando, quanto será
descontado de seus vencimentos/proventos, quanto tempo levará para pagar
a dívida, quais as vantagens ou desvantagens de se deixar autorizar apenas
o valor mínimo e quais as taxas que incidirão se o cliente não pagar o valor
integral da fatura, como faz para pagar o restante da fatura se é debitado
apenas o valor mínimo, dentre outros questionamentos.
Diante de todas essas perguntas sem respostas, os
servidores/aposentados/pensionistas passaram então a ter a sensação de
aquele débito nunca ia ser pago, além disso não foram devidamente
esclarecidos sobre as peculiaridades do produto e as taxas de juros
aplicadas.
Tal circunstância não aconteceu apenas com uma ou cinco pessoas, mas
com, pelo menos, mais de vinte pessoas, apenas no universo analisado pela
Defensoria Pública, restando esclarecido que de acordo com os ofícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-90.2019.8.26.0168 -Voto no 45196
8
juntados nos autos, apurou que mais de 167 (cento e sessenta e sete)
pessoas com renda de até três salários-mínimos contraíram dívidas com
cartão de crédito com reserva de margem consignável, enquanto no Estado
foi apurado com os mesmos critérios a existência de 3.183 (três mil, cento e
oitenta e três) contratantes do produto.
Deste
modo,
3.350
(três
mil,
trezentos
e
cinquenta)
servidores/aposentados/pensionistas com renda de até três salários mínimos
contraíram o produto cartão de crédito com reserva de margem consignado,
como se apurou nos ofícios juntados aos autos.
Com efeito, a amortização do débito por meio de descontos mínimos impede
que o valor supostamente contratado venha a ser liquidado durante um
período de tempo pré-determinado.
Considerando essa especial característica e atentando-se para a diferença
de juros e encargos moratórios inerentes a esse negócio jurídico, nota-se
que a opção por celebrá-lo deve ser suficientemente informada, de modo a
impedir que os consumidores venham a ser afetados por métodos
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas
abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços (cf. art. 6o, inciso
IV do CDC).
Essa dedução é compartilhada por jurisprudência firmada no STJ, que
analisando as características do negócio afirma que "Não é possível
equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto
na Lei no 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento
da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de
recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o
desconto do mínimo" (MC no 14.142/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/
acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 09/06/2008, in DJe de
16/04/2009).
Cumpre registrar ainda que no âmbito municipal há expressa vedação da
utilização do produto para saque (Decreto no 35639/2008), o que motivou
expressa determinação na sentença no sentido de suspender a
comercialização do produto nesse critério, bem ainda com a finalidade de
empréstimo ou obtenção de crédito, isso porque com a instauração da
presente ação civil pública pode-se mensurar os efeitos danosos aos
consumidores.
Em relação à suspensão da cobrança dos descontos e a exclusão ou
abstenção de inclusão dos nomes dos servidores nos cadastros dos órgãos
de restrição ao crédito, entendo que a decisão também não merece censura,
pois patente que os contratos foram realizados com graves vícios aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-90.2019.8.26.0168 -Voto no 45196
9
direitos dos consumidores, em especial, o não esclarecimento sobre a
natureza e aspectos objetivos do negócio jurídico.
Deste modo, devem os apelantes providenciarem em cada contrato a
conversão da modalidade cartão de crédito com reserva de margem
consignável para empréstimo consignado, modalidade que os
servidores/aposentados/pensionistas já lidam com certa frequência e
tem conhecimento do comprometimento do seu orçamento para aquela
operação bancária, além de terem pleno conhecimento que, em um
prazo determinado, os descontos cessarão.
(...)
Também não merece reforma a decisão judicial acerca da repetição do
indébito em dobro, pois o parágrafo único do art. 42 do Código de
Defesa do Consumidor só excepciona a regra de restituição em dobro
com correção monetária e juros nos casos de erro justificável, o que
não ocorreu no presente caso, haja vista que as instituições financeiras
ora apelantes não trouxeram aos autos nenhum fato extintivo,
modificativo ou impeditivo a justificar a ausência do dever de
publicidade, informação e transparência elencados no Código de
Defesa do Consumidor.
Como dito, em muitos casos, os servidores/aposentados/pensionistas
certamente não teriam realizado a contratação se o dever de informação
tivesse sido prestado a contento.” (grifei)
Quanto à devolução dos valores descontados, não há
que se falar em dobra, uma vez ausente prova de má-fé da instituição
financeira, sendo nessa dicção a jurisprudência do STJ:
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe
a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o
entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada
a má-fé.
(AgInt no REsp 1502471 / RS, j. 29/10/2019)
Por fim, também não está caracterizado o dano moral,
porquanto a parte autora, embora tenha sido vítima de operação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-90.2019.8.26.0168 -Voto no 45196
10
disfarçada visando burlar o limite de 30% para consignação de
operações de financiamento, reconhece o recebimento do crédito, não
podendo dizer que fora pega de surpresa com os descontos, os quais já
ocorriam há cerca de quatro anos quando da propositura da ação.
Dessarte, é de rigor a manutenção integral da r.
sentença,
inclusive
quanto
às
verbas
honorárias, fixadas em
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
aos critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, bem remunerando inclusive os
trabalhos recursais, motivo pelo qual deixo de aplicar o estatuído no
artigo 85, § 11, da Lei Adjetiva.
Registre-se não caber ao julgador rebater todos os ar-
gumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a fundamen-
tação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003040-90.2019.8.26.0168 -Voto no 45196
11
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Anoto,
ainda,
não
haver
espaço
para
prequestionamento, porquanto a matéria foi amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator